Tribunal: TJES
Processo: 0000745-46.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000745-46.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELITA RISTOW

APELADO: JOSILEI PATOCIN RIBEIRO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Angelita Ristow contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos de pedido de alvará judicial, autorizou a expedição de alvarás exclusivamente em favor dos filhos menores do falecido, indeferindo o pedido da apelante por ausência de comprovação da união estável. A recorrente sustenta que a união estaria comprovada por fotografias, certidão de nascimento da filha em comum, escritura pública declaratória e pelo reconhecimento administrativo do INSS ao conceder pensão por morte, pleiteando o direito de levantar 50% dos valores como meeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem no bojo de pedido de alvará judicial; (ii) estabelecer se a documentação apresentada e a concessão de pensão por morte pelo INSS conferem à apelante legitimidade para levantamento dos valores deixados pelo falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alvará judicial, previsto na Lei nº 6.858/1980 e no art. 666 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária e cognitiva limitada, destinando-se apenas ao levantamento de pequenos valores em hipóteses simples, não sendo cabível para reconhecimento de questões complexas de estado, como a união estável
post mortem
.

4. O reconhecimento de união estável após o falecimento de um dos conviventes produz relevantes efeitos sucessórios e exige dilação probatória, contraditório pleno e cognição exauriente, o que somente pode ocorrer em ação própria de natureza contenciosa.

5. Os documentos apresentados (fotografias, certidão de nascimento da filha em comum e escritura pública declaratória) constituem meros indícios, mas não comprovam de forma inequívoca a união estável contemporânea ao óbito, sendo necessária a produção probatória em procedimento adequado.

6. O reconhecimento administrativo da união estável pelo INSS para fins de pensão por morte não vincula o Poder Judiciário, diante da independência das instâncias.

7. A concessão de alvará à companheira supérstite, sem prévio reconhecimento judicial da união estável, colocaria em risco os direitos dos herdeiros menores, razão pela qual deve prevalecer a exigência de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de união estável post mortem não pode ocorrer de forma incidental em procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial.

2. O levantamento de valores pela suposta companheira depende de prévio reconhecimento judicial da união estável em ação própria.

3. Documentos como fotografias e declarações de terceiros não constituem prova robusta suficiente para comprovação da união estável em procedimento sumário.

4. O reconhecimento administrativo de união estável pelo INSS para fins previdenciários não vincula a esfera judicial cível, em respeito à independência das instâncias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.723; CPC, arts. 17, 485, VI, 612, 666 e 725, VII; Lei nº 6.858/1980; Resolução CNJ nº 35/2007, art. 18 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 571/2024).

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.160222-6/001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 25.07.2024.

TJCE, AC nº 0263270-71.2020.8.06.0001, Rel. Juiz Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

TJMT, AC nº 1000350-95.2024.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024.

TJSP, AI nº 2214421-11.2022.8.26.0000, Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000745-46.2019.8.08.0056

APELANTE: ANGELITA RISTOW

APELADO: ESPÓLIO DE JOSILEI PATOCIN RIBEIRO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANGELITA RISTOW em face da sentença (id. 11469274) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos do pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores deixados por Josilei Patocin Ribeiro, julgou parcialmente procedente o pleito para autorizar a expedição de alvarás somente em favor dos filhos menores do de cujus, Hiarley Ferreira Ribeiro e Emanuelly Ristow Ribeiro, indeferindo o pedido formulado pela apelante por ausência de comprovação da união estável.

Em suas razões recursais (id. 11469276), a apelante sustenta que a união estável com o falecido estaria exaustivamente comprovada nos autos por meio de fotografias, certidão de nascimento da filha em comum e, principalmente, por uma escritura pública declaratória firmada por terceiros, a qual goza de fé pública.

Argumenta, ainda, ser desnecessária ação autônoma para o reconhecimento da entidade familiar, mesmo porque o próprio INSS já reconheceu sua condição de companheira ao lhe deferir o benefício de pensão por morte, o que reforçaria seu direito a receber 50% dos valores na condição de meeira, devendo o restante ser partilhado entre os descendentes.

Intimados, os herdeiros do falecido não se manifestaram.

O Ministério Público, em parecer id. 13348838, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A questão em análise cinge-se a definir a possibilidade de reconhecer, de forma incidental, a existência de união estável
post mortem
no bojo de um procedimento de alvará judicial, a fim de conferir à alegada companheira supérstite a legitimidade para levantar valores deixados pelo falecido.

O alvará judicial, previsto na Lei nº 6.858/80 e no art. 666 do Código de Processo Civil, é um procedimento especial de jurisdição voluntária, caracterizado pela celeridade e pela cognição sumária. Sua finalidade é simplificar o acesso a pequenos valores deixados por pessoa falecida, dispensando a abertura de inventário ou arrolamento quando não existirem outros bens a partilhar e a questão não envolver controvérsia de alta indagação.

A pretensão da apelante, contudo, extrapola os limites cognitivos desta via processual. O reconhecimento de união estável após o falecimento de um dos conviventes é matéria complexa, que demanda cognição exauriente e não pode ser resolvida de maneira perfunctória.

Tal reconhecimento gera profundos efeitos no campo do direito sucessório, equiparando a companheira ao cônjuge e alterando a ordem de vocação hereditária.

Por essa razão, a sua declaração exige procedimento contencioso próprio, com ampla dilação probatória e a observância do contraditório, garantindo que todos os interessados, especialmente os herdeiros necessários – no caso, dois menores –, possam se manifestar e produzir provas.

Os documentos trazidos pela apelante, embora constituam indícios de um relacionamento afetivo, não são suficientes para, na via estreita do alvará, comprovar de forma inequívoca a configuração da união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

A escritura pública declaratória, por exemplo, contém apenas declarações de terceiros, que deveriam ser submetidas ao crivo do contraditório em uma audiência de instrução, o que é incabível neste procedimento.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de um pedido de alvará judicial, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade ativa do requerente, que postulava o levantamento de valores deixados por falecida com quem alegava ter mantido união estável. O juízo a quo entendeu ser inviável o reconhecimento incidental da união estável post mortem no âmbito de jurisdição voluntária, sem prévio procedimento contencioso. O apelante alegou desnecessidade de ação autônoma, sustentando que a documentação apresentada comprovaria sua condição de companheiro e herdeiro exclusivo da falecida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem em sede de pedido de alvará judicial; (II) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para requerer o levantamento de valores deixados pela falecida com quem alega ter convivido. III. Razões de decidir
3. O pedido de alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária e, por sua natureza administrativa e de cognição sumária, não se presta ao reconhecimento de situações jurídicas complexas, como a existência de união estável post mortem, que possui repercussões no direito sucessório. 4. O reconhecimento da união estável post mortem exige contraditório pleno, dilação probatória e cognição exauriente, requisitos incompatíveis com a celeridade e informalidade do procedimento de alvará judicial.
5. Embora a união estável seja situação fática e dispense forma solene para sua constituição, a sua eficácia para fins sucessórios depende de reconhecimento judicial em ação própria ou consenso entre os herdeiros, nos termos do art. 18 da resolução CNJ nº 35/2007 (com redação dada pela resolução CNJ nº 571/2024). 6. Os documentos apresentados pelo apelante (fotografias, comprovante de residência comum, convênio de saúde e certidão negativa do INSS) são indícios de convivência, mas não conferem, por si sós, legitimidade ativa em sede de jurisdição voluntária sem prévio reconhecimento judicial da união estável. 7. A jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais tem reiteradamente afirmado a impossibilidade do reconhecimento incidental de união estável post mortem no âmbito do pedido de alvará judicial, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da união estável post mortem não pode ocorrer incidentalmente em sede de procedimento de jurisdição voluntária, como o pedido de alvará judicial. 2. A legitimidade ativa para pleitear levantamento de valores deixados por pessoa falecida exige prévio reconhecimento judicial da união estável em ação própria, salvo consenso entre os herdeiros. 3. A cognição sumária do alvará judicial é incompatível com a complexidade e os efeitos jurídicos do reconhecimento de união estável para fins sucessórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 612 e 725, VII; Lei nº 6.858/1980; resolução CNJ nº 35/2007, art. 18 (com redação dada pela resolução CNJ nº 571/2024). Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.160222-6/001, Rel. Desª teresa cristina da cunha Peixoto, j. 25.07.2024; TJMG, apelação cível nº 1.0000.23.217613-1/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 09.05.2024; TJMG, apelação cível nº 1.0000.23.084148-8/001, Rel. Desª teresa cristina da cunha Peixoto, j. 06.07.2023. (TJMG; APCV 5005896-93.2024.8.13.0216; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 03/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE SUCESSÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL CONVERTIDO EM ARROLAMENTO COMUM.
Reconhecimento incidental de união estável post mortem. Impossibilidade. Escritura pública. Presunção relativa de veracidade. Ausência de comprovação robusta. Herdeira menor de idade. Conflito de interesses. Necessidade de dilação probatória em ação própria. Recurso conhecido e provido
. (TJCE; AC 0263270-71.2020.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Emanuel Leite Albuquerque; Julg. 09/10/2024; DJCE 22/10/2024; Pág. 34)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ação de Alvará Judicial, por ser de jurisdição voluntária, pressupõe ausência de litigiosidade, bem como a desnecessidade de produção de provas para comprovar a qualidade de sucessores e/ou dependentes previdenciários. A ação de Alvará Judicial não se presta como sucedâneo de ação de reconhecimento de união estável pos mortem
. (TJMT; AC 1000350-95.2024.8.11.0050; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; Julg 11/06/2024; DJMT 13/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
Insurgência contra a decisão que indeferiu a cumulação de pedido de reconhecimento de união estável post mortem no procedimento de alvará judicial. Recorrente alega possibilidade de cumulação, nos termos do art. 327 do CPC. Descabimento. O pedido de alvará judicial é de jurisdição voluntária e, portanto, trata-se de procedimento que não admite dilação probatória, nem instauração de litígio a respeito da pretensão inicial
. Inadequação da via eleita. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2214421-11.2022.8.26.0000; Ac. 16457708; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 13/02/2023; DJESP 17/02/2023; Pág. 2829)

A respeito, colhe-se do parecer do Ministério Público de 2º Grau:

Na hipótese, os documentos apresentados pela apelante, como fotografias familiares e escritura declarativa, não se mostraram provas robustas e inequívocas da existência de uma união estável nos moldes legais,
notadamente no que se refere à contemporaneidade da referida união ao tempo do óbito de Josilei.

Aliás, como bem pontuou a sentença, as fotografias possuem valor probatório limitado e a declaração de terceiros, embora registrada em cartório, não substitui a necessidade de dilatado contraditório e ampla instrução probatória.

Ademais, necessário lembrar que na via estreita do alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, não comporta o exame aprofundado e detalhado exigido para o reconhecimento da união estável, o qual
deve ocorrer através da competente ação judicial própria.

Por fim, importa ressaltar, ainda que o INSS tenha concedido à apelante pensão por morte, tal fato não é suficiente para obrigar o reconhecimento da união estável em sede judicial cível, haja vista a autonomia das instâncias administrativa e judicial.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)